Tribunal: TJPA
Processo: 0803924-47.2025.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803924-47.2025.8.14.0065

APELANTE: FLORINDA ARAUJO DOS SANTOS AVELINO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0803924-47.2025.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FLORINDA ARAUJO DOS SANTOS AVELINO

ADVOGADO: OSVALDO NETO LOPES RIBEIRO

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A. E
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito. Alegada advocacia predatória. Cumprimento da emenda à inicial. Presença de interesse de agir. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Primazia do julgamento de mérito. Sentença anulada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, irregularidades não sanadas após emenda e indícios de litigância abusiva/advocacia predatória.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da determinação de emenda à inicial afasta o indeferimento da petição inicial; (ii) estabelecer se a alegação genérica de advocacia predatória autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do interesse de agir aptos a justificar o regular prosseguimento da demanda.

III.
Razões de decidir

3.

A Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição, vedando restrições indevidas ao acesso ao Poder Judiciário sem previsão legal expressa.

4.

A alegação de advocacia predatória não possui previsão legal autônoma que autorize o indeferimento da inicial ou a extinção do processo.

5.

O Tema Repetitivo nº 1.198 do STJ confere ao magistrado a faculdade de determinar a emenda da inicial, não autorizando a extinção do feito quando a parte cumpre a determinação judicial.

6.

A parte autora cumpre a emenda à inicial, responde aos quesitos formulados e junta extratos bancários que demonstram descontos vinculados à instituição financeira.

7.

Os documentos apresentados evidenciam o interesse de agir, caracterizado pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para cessar descontos e obter restituição.

8.

A extinção prematura do feito viola os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito.

9.

Eventuais irregularidades na atuação do advogado devem ser apuradas pelos órgãos competentes, não podendo prejudicar o direito de ação da parte.

10.

A invocação genérica de litigância abusiva, desacompanhada de análise concreta dos elementos dos autos, configura error in procedendo.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento da determinação de emenda à inicial impede o indeferimento da petição inicial por alegadas irregularidades sanadas. 2. A invocação genérica de advocacia predatória não constitui fundamento idôneo para extinguir o processo sem resolução do mérito. 3. A presença de elementos mínimos de prova e de interesse de agir impõe o regular prosseguimento da demanda. 4. Eventuais condutas irregulares do patrono devem ser apuradas em via própria, sem prejuízo ao direito de ação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 133; CPC, arts. 4º, 9º, 10, 103, 104, 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 8.906/94, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.198; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.261941-5/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 17.03.2022; TJPA, Apelação nº 10503861, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 26.07.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLORINDA ARAUJO DOS SANTOS AVELINO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais
, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 31900070, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 319, 320 e 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do CPC, sob o argumento de que a parte autora, mesmo após oportunizada a emenda da inicial, não teria sanado as irregularidades apontadas, especialmente no tocante à demonstração do interesse de agir, à individualização dos descontos impugnados, à justificativa do valor pretendido a título de danos morais e à comprovação de não enquadramento da demanda como litigância abusiva, nos termos da Recomendação nº 159/2024 do CNJ e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ .

Constou, ainda, que a autora deixou de informar a existência de outras demandas semelhantes contra a instituição financeira, tendo o juízo identificado múltiplas ações ajuizadas, o que reforçaria indícios de litigância abusiva, justificando, assim, o indeferimento da inicial.

Em suas razões recursais (ID nº 31900072), a apelante sustenta, em síntese: (i) que cumpriu integralmente a determinação de emenda à inicial, tendo respondido a todos os quesitos formulados pelo juízo e juntado os documentos exigidos; (ii) que houve violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88), bem como ao contraditório e à ampla defesa; (iii) que o magistrado deixou de analisar os documentos acostados, incorrendo em
error in procedendo
; (iv) que a multiplicidade de ações não configura litigância abusiva, sobretudo quando versam sobre contratos distintos; (v) que caberia ao Juízo adotar medidas como reunião de processos ou instrução probatória, e não extinguir prematuramente o feito; (vi) que há direito à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (vii) que houve cerceamento de defesa, pois a controvérsia acerca da contratação demandaria eventual perícia grafotécnica; e (viii) que a sentença configura decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, ao extinguir o feito sem oportunizar debate efetivo sobre os fundamentos adotados. Ao final, requer a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO BRADESCO S.A. (ID nº 31900084), nas quais sustenta: (i) a ausência de elementos mínimos a comprovar os fatos alegados pela autora; (ii) o caráter genérico das alegações iniciais; (iii) a inexistência de demonstração do interesse de agir, especialmente pela ausência de tentativa administrativa prévia; (iv) a configuração de advocacia predatória e litigância abusiva; e (v) a necessidade de manutenção integral da sentença de extinção sem resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
. Defiro o pedido de justiça gratuita, diante da hipossuficiência da apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, nuclearmente, à verificação da juridicidade da sentença que, sob o fundamento de suposta
litigância abusiva/advocacia predatória
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, não obstante a autora ter apresentado emenda à inicial.

Pois bem.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao dispor que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
. Trata-se de verdadeira cláusula pétrea de acesso à justiça, a qual não pode ser mitigada por construções interpretativas desprovidas de lastro legal expresso.

No mesmo sentido, o art. 133 da Constituição Federal estabelece que
“o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”
, o que evidencia a centralidade da advocacia na concretização do direito fundamental de ação.

Quando inscrito em seu órgão de classe
e legalmente habilitado por instrumento de procuração,
o profissional está apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte,
sendo essa a exigência legal disposta pelo Estatuto Processual Civil, em seus artigos 103 e 104:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado
regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único.
É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal
.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo
sem procuração
, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a
procuração
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos -
destaquei
”.

Nesse contexto, a denominada “advocacia predatória”, embora objeto de preocupação institucional, não possui previsão legal apta a autorizar, por si só, o indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo sem resolução do mérito.

A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo juízo de origem, estabelece que o magistrado
pode exigir
a emenda da inicial diante de indícios de litigância abusiva. Contudo, trata-se de faculdade instrutória, que não se confunde com autorização para extinguir o feito quando a parte
efetivamente cumpre a determinação judicial
.

E é exatamente o que se verifica no caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante,
atendeu à determinação de emenda da inicial
, tendo respondido aos quesitos formulados pelo juízo e, sobretudo,
acostado extratos bancários que evidenciam a ocorrência dos descontos impugnados
, os quais vinham sendo realizados sob a rubrica de seguro vinculado à instituição financeira .

Tal circunstância é de extrema relevância, pois
demonstra, de forma objetiva, o interesse processual da autora
, consubstanciado na necessidade de intervenção jurisdicional para cessar descontos reputados indevidos e obter a restituição dos valores.

Não se trata, portanto, de demanda artificial ou desprovida de lastro mínimo, mas sim de pretensão fundada em elementos documentais concretos, aptos, ao menos em juízo de cognição inicial, a justificar o regular processamento da ação.

Nesse sentido, o interesse de agir — enquanto binômio necessidade-utilidade — encontra-se plenamente caracterizado, na medida em que: (i) há necessidade de tutela jurisdicional para cessar os descontos; e (ii) o provimento judicial mostra-se útil para recompor eventual prejuízo suportado pela parte consumidora.

A extinção do feito, nessas circunstâncias, revela-se não apenas prematura, mas também incompatível com a lógica do sistema processual, que privilegia a resolução do mérito (art. 4º do CPC).

Ademais, eventual irregularidade na atuação do patrono — se existente — deve ser apurada pelos órgãos competentes, notadamente a Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94, não sendo possível transferir ao jurisdicionado as consequências de eventual conduta profissional, sob pena de violação ao direito fundamental de ação.

À vista disso, a advocacia predatória
não é objeto da lide
, o que torna a sentença nula de pleno direito
por falta de acertada fundamental legal
, somado ao fato de impedir o acesso à Justiça mediante ao exercício constitucional ao direito de ação.

Nesse sentido, cito, por todos, o julgado recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA
. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V.V:
Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022. Destacado
).

De igual forma, esta e. Corte assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados (ID Nº. 9375762), a ativação da
reserva
de
margem

consignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se
desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

2-
Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

3-
Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais da autora (pessoa idosa, analfabeta, aposentada e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida.

4-Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada.

(10503861, 10503861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-26, Publicado em 2022-08-03).

Dessa forma, a sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
, ao impedir o regular desenvolvimento da relação processual, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), bem como ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

Portanto, a invocação genérica de “advocacia predatória”, desacompanhada de previsão legal específica e, sobretudo, desconsiderando o cumprimento da determinação de emenda da inicial com a juntada de documentos comprobatórios (extratos bancários), não constitui fundamento idôneo para o indeferimento da petição inicial.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao apelo
, desconstituindo-se integralmente a sentença ora prolatada, determinando o prosseguimento do feito na origem com a diligência que o julgador entender necessária.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026